Tribunal: TJMT
Processo: 1043182-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043182-73.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENDO & CIA LTDA - CNPJ: 80.432.693/0001-20 (AGRAVANTE), DAYONARA BARDINI VITTO - CPF: 083.120.949-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL EM POSTO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL, DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DE PODER. MULTA FORMAL NÃO CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto
contra decisão monocrática que, no âmbito de apelação cível derivada de ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito, manteve a validade do Auto de Infração n. 1149246-8 e do Termo de Apreensão e Depósito n. 1149246-9, lavrados pela SEFAZ/MT, diante do não cumprimento da obrigação acessória de apresentação espontânea de documentos fiscais no Posto Fiscal Cachimbo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a autuação fiscal por ausência de apresentação espontânea de documentos fiscais em posto de fiscalização é legítima, mesmo quando os documentos estejam emitidos e sejam apresentados após a abordagem; e (
ii
) se a multa imposta possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, sendo ônus do contribuinte apresentar prova específica e idônea capaz de infirmá-lo.

4. A infração verificada refere-se
a
obrigação acessória autônoma de apresentação espontânea de documentos fiscais no posto fiscal, independentemente de solicitação. A alegação de que os documentos estavam em posse do condutor e foram apresentados após abordagem não descaracteriza a infração formal.

5. Os documentos anexados aos autos não afastam a conclusão administrativa de que não houve a parada obrigatória para entrega espontânea da documentação fiscal, tampouco demonstram vício formal, desvio de finalidade ou abuso de poder.

6. A penalidade imposta decorre de norma estadual específica, que prevê multa por infração de obrigação acessória, de natureza formal, não exigindo a demonstração de prejuízo ao erário. A alegação de confisco não se sustenta diante da ausência de vício no ato fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A infração consistente na não apresentação espontânea de documentos fiscais em posto fiscal configura descumprimento de obrigação acessória autônoma, sujeita à penalidade formal prevista em lei estadual.

2. A validade do auto de infração lavrado por autoridade fazendária exige prova idônea para ser infirmada, não sendo suficiente a alegação de apresentação posterior da documentação.

3. A multa aplicada por infração formal à legislação tributária estadual, quando prevista em norma válida e proporcional, não se reveste de caráter confiscatório.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BENDO & CIA LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação oriunda da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Repetição de Indébito, proveniente da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em que se busca a invalidação do Auto de Infração no 1149246-8, bem como do Termo de Apreensão e Depósito no 1149246-9
,
em razão de alegada ausência de apresentação espontânea de documentos fiscais em posto de fiscalização
.

Inconformada, a agravante sustenta

que a decisão agravada teria partido de premissa fático-jurídica equivocada ao reconhecer o descumprimento da
obrigação acessória do art. 17, XIV, da Lei Estadual n. 7.098/98. Afirma que, “
especialmente pelo documento TFT-e de Constatação de Irregularidade, o veículo da Agravante realizou a parada no posto de fiscalização e, ao ser abordado pelo servidor, apresentou toda a documentação fiscal solicitada
”, acrescentando que tal documentação seria “
perfeitamente idônea e regular
”.

Sustenta também, como razão autônoma de reforma, que a penalidade aplicada não observaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que, no contexto do feito, discute-se multa incidente sobre operação cuja controvérsia seria meramente formal, sem lesão ao erário, além de mencionar precedentes que reputaria favoráveis ao seu entendimento.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que a parte agravante
limitou-se
a reproduzir os argumentos anteriormente apresentados, sem demonstrar aptidão para reversão do julgado em sede recursal. Requer, por conseguinte, o total desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por BENDO & CIA LTDA contra decisão monocrática que, no âmbito de apelação derivada de ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito, negou provimento ao recurso e manteve a higidez do Auto de Infração n. 1149246-8 e do Termo de Apreensão e Depósito n. 1149246-9, lavrados pela SEFAZ/MT, em contexto de fiscalização no Posto Fiscal Cachimbo
.

A controvérsia cinge-se à legalidade e legitimidade da penalidade fiscal aplicada em razão da ausência de apresentação espontânea dos documentos fiscais no posto fiscal, especialmente quanto ao descumprimento da obrigação de parada obrigatória no Posto Fiscal Cachimbo, tal como consignado no TAD n. 1149246-9 e no TFT n. 1149246-8,
além de informação interna da SEFAZ mencionada na decisão agravada
.

Em suas razões, a agravante sustenta, em essência: (i) que a decisão agravada teria validado a autuação a partir de premissa fática e jurídica equivocada; (
ii
) que “o veículo da Agravante realizou a parada no posto de fiscalização
e, ao ser abordado pelo servidor, apresentou toda a documentação fiscal solicitada”, apontando como suporte o “TFT-e de Constatação de Irregularidade (ID 172410082, pág. 6)”; (
iii
) que o núcleo estaria na interpretação de “apresentar espontaneamente”, reputando “
hiper-formalista
” exigir entrega antes de solicitação; e (
iv
) que a multa de 5% seria desarrazoada e de cunho confiscatório, por inexistir prejuízo ao erário, invocando o art. 150, IV, da CF
.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O ato administrativo fiscal
,
sobretudo aquele que culmina na lavratura de termo/auto e constituição do crédito
,
goza de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, atributo que não torna o ato imune ao controle judicial, mas impõe ao sujeito passivo o ônus de infirmá-lo com prova idônea e específica.

A própria decisão agravada foi expressa ao registrar que a recorrente

“[...]
Importa salientar que não se discute, neste feito, a validade dos documentos fiscais ou a efetiva quitação dos tributos, mas sim o descumprimento do dever legal de apresentação dos documentos antes da atuação fiscal, aspecto que, por si só, caracteriza infração autônoma e autoriza a penalidade aplicada. A alegação de que os documentos estavam emitidos e em posse do condutor não elide a infração, pois o legislador estadual adotou um tipo infracional estritamente formal, cujo elemento nuclear é a espontaneidade da apresentação dos documentos no posto fiscal, e não a posterior verificação de sua validade. Destaca-se, ademais, que a recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer prova hábil a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo fiscal, tampouco demonstrou vício formal, desvio de finalidade ou abuso de poder na lavratura do auto de infração. Ao contrário, os documentos constantes dos autos confirmam que a ação fiscal foi regularmente processada, resultando na constituição válida do crédito tributário
” (Id.
3
26615392 – pág. 5)
.

Essa premissa não é um ornamento retórico: ela define o padrão mínimo de cognição exigido para a pretensão anulatória e, por consequência, para a insurgência recursal que busca afastar a autuação.

Dito de outro modo: não basta discordar da interpretação administrativa; é necessário demonstrar, com material probatório minimamente robusto, (a) que o fato imputado não ocorreu; ou (b) que o ato nasceu maculado por vício formal relevante; ou (c) que a Administração agiu com desvio de finalidade ou abuso de poder. E, sob esse critério, o agravo interno não supera o patamar de convencimento necessário.

Conforme trecho destacado anteriormente, a
decisão monocrática enfatiza que não se controverte a validade das notas ou o pagamento do tributo, mas o
descumprimento de obrigação acessória autônoma, consistente em apresentar espontaneamente os documentos fiscais quando do trânsito por posto de fiscalização, independentemente de prévia solicitação.

Logo, ao contrário do que sustenta a agravante, a
ratio

decidendi
não é “adivinhar o momento de entregar papéis”, mas cumprir um dever objetivo de submissão ao controle fiscal preventivo. O posto fiscal não se reduz a um ponto geográfico de abordagem eventual; é estrutura de fiscalização destinada ao registro de passagem e à atuação preventiva, e é precisamente essa finalidade pública que dá sentido ao comando de “apresentar espontaneamente” — isto é, apresentar por dever, e não apenas por reação à abordagem.

A agravante afirma que demonstrou, “especialmente” por documento indicado (I
d.
172410082), que parou e apresentou a documentação após abordagem.

Ocorre que, no conjunto documental analisado
nos autos,
tal alegação aparece como declaração defensiva com referência a peça específica, sem que se evidencie, nos
documentos juntados
, conteúdo probatório suficiente para desconstituir a versão administrativa apontada como lastro da autuação: TAD n. 1149246-9, TFT n. 1149246-8 (Id. 318365856) e Informação n. 605/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ (Id. 318365870), nos quais se consignou que a empresa “
não realizou a parada obrigatória para apresentação da documentação fiscal
”.

Em cenário de presunção relativa de legitimidade, a prova hábil a elidi-la deve ser precisa, direta e congruente com a imputação: não é suficiente sustentar “houve parada” se o arcabouço administrativo aponta “não houve parada obrigatória para apresentação espontânea”, sem que se apresente elemento documental apto a demonstrar, com nitidez, o cumprimento do dever tal como definido em lei e descrito no auto.

Nesse sentido é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE EM DESCONSTRUIR A VERSÃO DO FISCO – REGULARIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO.

1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, o qual estabelece que
ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

2. Considerando que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu

(
TJ/MT.
N.U 1002178-98.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 10/12/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO ELIDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 – O Termo de Autuação e Depósito é documento público e como tal goza de presunção de legitimidade, que pode, no entanto, ser elidido por meio de demonstração cabal em sentido contrário. 2 – Ante a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos incumbia à Apelada o ônus de provar o vício alegado, contudo, não desincumbindo de seu ônus probatório, sustentando a sua pretensão em meras alegações, deve ser reformada a sentença que entendeu serem ilegais os Termos de Autuação e Depósito efetuados pelo agente fiscal.

(
TJ/MT.
N.U 0026864-52.2012.8.11.0041
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019,
Publicado
no DJE 05/07/2019)

E ainda que se admitisse, em tese, a apresentação posterior durante abordagem, a decisão recorrida já explicitou que isso não elide a infração, precisamente porque o tipo infracional é formal e tem por núcleo a espontaneidade no posto, não a posterior convalidação pela validade do documento.

Ademais, o
utro ponto decisivo
reside na i
nexistência de demonstração de vício formal, desvio de finalidade ou abuso de poder
.

A
insurgência recursal não logra apontar, de forma minimamente concreta, qualquer vício formal da autuação (competência, forma essencial, motivação, identificação do fato, incongruência do enquadramento, nulidade procedimental), tampouco traz elementos consistentes de desvio de finalidade ou abuso de poder.

A crítica desenvolvida pela agravante é, majoritariamente, interpretativa (
hiperformalismo
) e axiológica (proporcionalidade/confisco).

Mas, em matéria de polícia fiscal e obrigação acessória, a invalidação judicial do auto exige a demonstração de que a Administração excedeu os limites legais, e isso não se evidencia no que foi articulado.

Ao final, a
agravante argumenta que a multa de 5% seria excessiva e confiscatória, por ausência de prejuízo ao erário.

Entretanto, duas observações se impõem.

Primeiro, a própria moldura normativa adotada pela decisão agravada parte do pressuposto de que o descumprimento da obrigação acessória configura infração formal, sujeita à penalidade prevista em lei estadual, não se exigindo a demonstração de dano fiscal concreto para o reconhecimento do ilícito.

Segundo, a revisão judicial da sanção por desproporcionalidade, quando cabível, não prescinde da prévia demonstração de ilegalidade/ilegitimidade do ato sancionatório no caso concreto — e, aqui, a recorrente não afastou a presunção de legitimidade do procedimento fiscal nem demonstrou vícios de forma, finalidade ou poder, razão pela qual a tese de confisco permanece desancorada de um suporte concreto apto a superar o ato administrativo regularmente lavrado, tal como considerado na decisão impugnada.

Desta forma,
a infração descrita é formal e se centra na apresentação espontânea no posto fiscal
, sendo que
a autuação está lastreada em documentos administrativos expressamente referidos
, oportunidade em que
a agravante não logrou êxito em apresentar prova hábil a infirmar a presunção de veracidade do ato fiscal e não demonstrou vício formal, desvio de finalidade ou abuso de poder na lavratura do auto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
por

BENDO & CIA LTDA
.
,
para manter
incólume
a
dec
isão monocrática

por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026